Tribunal: TJDFT
Processo: 0048786-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048786-18.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER, JOAO DIONISIO XAVIER DESPACHO Defiro a habilitação do causídico e determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215, consoante requerido nos IDs 21267708 e 21269370. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024